Tribunal: TJSP
Processo: 2122576-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.